Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730055-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA D E S P A C H O A fim de se apurar o correto recolhimento das custas recursais, intime-se a parte agravante para colacionar as respectivas Guias de Custas e Emolumentos cujos comprovantes de pagamento foram colacionados aos autos ao ID no 32866040 e ID no 32866041, sob pena de não conhecimento do Recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator